Tribunal: STF
Processo: AI 267696
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-19
Data de publicação: 2000-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO
QUE, PROVENDO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DETERMINOU O PROCESSAMENTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA MELHOR EXAME. DEFEITO NA FORMAÇÃO DO
AGRAVO.
Cabível agravo regimental contra despacho que determina o
processamento do recurso extraordinário para melhor exame, se o
recurso tem como fundamento defeito na formação do agravo de
instrumento, impossibilitado que se acha o reexame da questão no
julgamento do apelo extremo em face do trânsito em julgado da
decisão que o proveu (AGRAG 239.645).
Hipótese, entretanto, em que inexiste a balda apontada.
Agravo regimental conhecido e improvido.